Tribunal: TJDFT
Processo: 0705008-20.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Vistos, etc. Em seu recurso de apelação, o Autor EVANILSON ARAUJO SANTOS pede a concessão de gratuidade de justiça. Ao examinar os autos, verifica-se que, na decisão de fl. 1 do ID 25046266, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Requerente, foi indeferido. Contra a referida decisão, não houve interposição de recurso, encontrando-se preclusa. Destarte, considerando o indeferimento do benefício, o deferimento de novo pedido justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira da parte no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu o Autor, razão pela qual o indefiro. Intime-se, assim, o Apelante para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 08 de julho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator